Tribunal: TJDFT
Processo: 0743492-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA PAGAS COM ATRASO. COBRANÇA POSTERIOR DOS ENCARGOS DA MORA. DESCONSIDERAÇÃO. REQUISITOS DA MEDIDA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA.
1. Agravo de Instrumento contra decisão de indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela, pela qual se pretendia obrigar a Ré a emitir nova fatura do mês de julho de 2020, no valor de R$ 253,88, desconsiderando os encargos de mora do período de novembro de 2016 a dezembro de 2019.
2. Embora o fornecimento de luz seja serviço essencial, tal fato por si só não pode configurar óbice à sua interrupção quando o usuário seja contumaz inadimplente no pagamento de suas faturas e não procede ao pagamento integral do débito.
3. Agravo de Instrumento desprovido.